Tribunal: TJDFT
Processo: 0708896-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708896-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM HUMBERTO DA SILVA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por WILLIAM HUMBERTO DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de reparação de danos materiais cumulada com indenização por danos morais e danos estéticos movida em face de LUCIANO MONTALVÃO FORTUNATO e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. A decisão agravada extinguiu o processo em relação à demandada Uber, por entendê-la parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, nos seguintes termos (ID 225394131): “WILLIAM HUBERTO DA SILVA ajuizou ação de reparação de danos materiais c/c indenização por danos morais e danos estéticos em face de LUCIANO MONTALVÃO FORTUNATO e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, partes qualificadas. O autor alega que, em 20/03/2024, o veículo conduzido pelo primeiro réu colidiu com o seu, causando, ainda, o impacto em outro automóvel. Com base no Laudo do Instituto de Criminalística da PCDF, alega que a dinâmica dos fatos se iniciou com a saída do primeiro réu de uma rua lateral para fazer o retorno e, sem os devidos cuidados, provocou o acidente, arremessando o veículo do autor contra uma árvore. Aduz que a Uber também deve ser responsabilizada solidariamente, pois o primeiro réu era motorista de aplicativo e estava em serviço no momento do acidente, transportando uma passageira. Informa que, em decorrência dos fatos, ficou internado por 17 dias, passou por cirurgia em razão de lesões graves no pé e, até o momento, não consegue andar sem auxílio e não sabe se recuperará os movimentos. Ademais, pondera ser portador de neoplasia e que o tratamento quimioterápico que realizava foi suspenso devido ao acidente, agravando sua condição de saúde. Afirma que após o acidente, seu filho levou o veículo danificado para casa e, após pesquisar orçamentos, o carro foi consertado, mas, dias depois, pegou fogo, sendo destruído. Embora o incêndio não seja objeto deste processo, o autor alega que, se não fosse pelo acidente, seu veículo estaria em perfeito estado. Diante da gravidade dos danos sofridos, busca a responsabilização civil dos réus pelos prejuízos materiais, em R$ 34.513,46, e morais, em R$ 20.000,00, bem como a condenação no valor de R$ 40.000,00, por danos estéticos. Requer, ainda, a condenação dos réus ao pagamento de pensão vitalícia de R$ 2.631,91, na hipótese de impossibilidade de retorno às suas atividades laborais. Citação do primeiro réu ao id 212627174 e do segundo ao id 210777178. Audiência de conciliação negativa ao id 216239565. UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA apresentou contestação ao id 218372940 em que apresenta preliminar de ilegitimidade passiva, pois o primeiro réu é motorista independente e a segunda ré, plataforma de tecnologia que oferta viagens e serviços com base na economia compartilhada – sharing economy, não possuindo, assim, relação direta com o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros. No mérito, alega inexistência de ato ilícito ou nexo de causalidade, já que o ato foi praticado exclusivamente pelo primeiro réu, na condição de motorista independente. Aduz que o autor estava em velocidade acima do permitido na via e não fazia uso de cinto de segurança, o que demonstra sua culpa concorrente no evento. Alega que não há como apurar eventual incapacidade para o labor, em razão da condição preexistente de saúde do autor antes do acidente descrito na inicial, motivo pelo qual não é cabível a condenação em pagamento de pensão vitalícia. Pela ausência de comprovação dos demais pedidos, requer a improcedência total da ação. O requerido LUCIANO MONTALVÃO FORTUNATO juntou contestação ao id 220052282, onde esclarece que, ao tentar retornar para mudar a trajetória do seu caminho, durante a troca de faixas para acessar o retorno, fazendo uso da seta e mantendo velocidade de 30 km/h, percebeu a aproximação do veículo do autor, distante por cerca de 100m. Discorre que a distância seria suficiente para a troca de faixa e acesso ao retorno, mas, devido à imprudência do autor, que estava a 75 Km/h, ou seja, em velocidade superior à máxima permitida na via, ocorreu a colisão. Argumenta que a culpa pela colisão foi exclusivamente do autor e, por isso, este não tem direito a pleitear indenizações ou pensão vitalícia, pois isso configuraria enriquecimento ilícito, além de a maioria dos pedidos não ter fundamento probatório. Em réplica, id 225025879, a parte autora conclui que a causa determinante do acidente foi a entrada do veículo conduzido pelo primeiro réu na faixa de trânsito, resultando na interceptação da trajetória em que se encontrava. Requer a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva do segundo réu e reitera os pedidos iniciais. É o relatório. Decido. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. Inicialmente, verifica-se que a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Uber deve ser acolhida. Com efeito, a relação jurídica entre as partes não configura uma relação de consumo, pois a parte autora, no caso específico, não se qualifica como consumidora, não tendo utilizado qualquer serviço da empresa ré. Também não se pode estabelecer uma relação contratual, incluindo a de transporte, visto que a atividade exercida pela ré limita-se à aproximação entre os interessados no serviço de transporte de passageiros e os prestadores desse serviço. Além disso, não é possível considerar a Uber responsável solidariamente pelo acidente, uma vez que o motorista do veículo envolvido nos autos não pode ser considerado seu empregado ou representante. Pensar diferente é autorizar a responsabilidade objetiva da UBER, por qualquer acidente ocorrido com os motoristas que utilizam a plataforma, o que, s.m.j, não tem como ser admitido. Também não se configura nenhuma das situações previstas no artigo 932 do Código Civil, o que impede, inclusive em tese, o reconhecimento da responsabilidade da ré pelos atos cometidos pelo motorista. Assim, impõe-se reconhecer que a requerida UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. é parte ilegítima para responder à pretensão indenizatória deduzida na inicial, razão pela qual julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade da verba, face a gratuidade de justiça que foi deferida ao autor. Superada a análise da preliminar deduzida, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil - artigos 186 e 927. A controvérsia cinge-se em determinar a responsabilidade da parte ré pelo acidente automobilístico. A parte autora alega que, em razão do referido acidente, é devida a reparação por danos materiais, morais e estéticos. Por outro lado, a parte ré alega que não restou comprovado que o acidente se deu por sua culpa. Das provas juntadas aos autos, conclui-se que os elementos da responsabilidade civil prescindem de dilação probatória, haja vista que os fatos estão demonstrados por documentos e a discussão se restringe ao direito aplicável, sendo cabível, portanto, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. Preclusa esta decisão, proceda-se à baixa do segundo réu e anote-se conclusão para julgamento. Em suas razões, o agravante requer o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida no sentido de determinar que seja a Uber do Brasil Tecnologia LTDA parte legítima a figurar no polo passivo da demanda. Argumenta, em suma, que a empresa agravada figura sim no polo passivo da demanda, pois, por auferir vultosos lucros, participa indubitavelmente da cadeia de consumo, conforme prescreve a regra do art. 3o do CDC, sendo a Uber considera uma fornecedora/prestadora de serviços. Além disso, em julgamento pela 3a Turma Cível do TJDFT, fixou-se o entendimento da responsabilidade civil da UBER em acidente de trânsito pelo fato de a empresa exercer o papel de organizadora e intermediadora entre os motoristas e clientes do serviço de transporte por aplicativo, auferindo sua remuneração com parcela do valor cobrado em cada viagem realizada (acórdão 1623210). Alega que, embora não seja usuário do serviço, é vítima de falha na prestação de serviço de transporte por aplicativo fornecido, devendo ocupar a condição de consumidor equiparado (“bystander”) previsto no art. 17 do CDC. Logo, a agravada deve responder de forma solidária pelos prejuízos causados a terceiros, conforme preconiza o art. 7o, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Desse modo, sendo comprovado que, de fato, a agravada aufere lucros com a sua prestação de serviço, incontroversa é a sua legitimidade para compor o polo passivo da demanda. Assevera que não deve prevalecer a linha de raciocínio segundo a qual os motoristas devem partilhar o ganho com as corridas, mas se houver qualquer acidente no momento em que esteja transportado um passageiro a Uber não arcará com nada. Em que pese não existir uma relação contratual direta entre o agravante e agravada e o fato de o motorista envolvido no acidente não ser considerado seu empregado ou representante, a circunstância de a empresa Uber reter para si parte significativa dos lucros com as corridas é fato determinante em participar da cadeia de consumo sendo responsável pelos danos a terceiros. Ademais, a Uber não tem frota e se utiliza de motoristas com veículos próprios para o transporte de pessoas por intermédio de aplicativo. Por isso, sua atividade deve ser caracterizada como transportadora, e sua relação com o motorista como de prestador de serviços. Conclui que há configuração da responsabilidade objetiva (sem culpa) fundada na teoria do risco, a qual atribui a obrigação de indenizar a quem exerce alguma atividade que cria risco ou perigo de dano a terceiro, caso específico da agravada. Isto posto, como a agravada participa economicamente do resultado das viagens/transporte dos usuários do serviço, não sendo, assim, um contrato gratuito, deve responder objetivamente e solidariamente pelos danos ocasionados a terceiros. Relembra que o CDC é alicerçado pela Teoria do Risco-Proveito, desta feita, quem recebe o bônus (proveito econômico), deve, também, assumir o ônus (risco do negócio). Ora, é irrefutável que a Uber participa economicamente das corridas realizadas por meio do aplicativo de transporte, logo deve responder também pelos danos causados (ID 69666921). É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do pagamento do preparo, em razão da gratuidade da justiça deferida na origem (ID 210356352). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 14 de março de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator